Tribunal: TJBA
Processo: 8054905-95.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054905-95.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS FERREIRA Advogado(s): HEITOR COELHO DANTAS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. CONSTRANGIMENTO SEXUAL CONTRA ALUNAS COMPROVADO NO AMBIENTE ESCOLAR. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENA. PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A conduta do professor no ambiente escolar, de intimidação de alunas adolescentes, através de palavras e mensagens de cunho sexual, é incompatível com o decoro do magistério e a dignidade da função pública. 2. O Estado da Bahia atuou com total respeito às normas estabelecidas, instaurando Processo Administrativo Disciplinar para apuração do fato e, diante de tudo que restou demonstrado, procedeu com a demissão a bem do serviço público, com base nos arts. 175, incisos I, II, III e IX, art. 176, inciso X, art. 192, inciso V e XII c/c art. 197, todos da Lei nº 6.677/1994. 3. Constatada a regularidade do PAD em questão e a proporcionalidade da penalidade aplicada, sem possibilidade de reapreciação do mérito administrativo por esta via, a denegação da segurança é medida que se impõe. Segurança Denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8054905-95.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante JOSE CARLOS DOS SANTOS FERREIRA e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA pretendida, pelas razões a seguir expendidas.